Tribunal: STF
Processo: ACO 295
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-26
Data de publicação: 1980-11-26

Ementa:
USUCAPIAO. COMPETÊNCIA.
EM AÇÃO DE USUCAPIAO PROPOSTA POR PARTICULAR, AINDA QUANDO FIGUREM,
COMO REUS, ESTADO-MEMBRO E A UNIÃO FEDERAL, NÃO SE APRESENTA, ENTRE
ESTES, CAUSA OU CONFLITO A QUE ALUDE O ARTIGO 119, I, "D", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RAZÃO POR QUE E O S.T.F. INCOMPETENTE PARA,
ORIGINARIAMENTE, PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE USUCAPIAO.
PRECEDENTE DO S.T.F. (AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA 266).
DEU-SE PELA INCOMPETENCIA DA CORTE, DETERMINANDO-SE A RESTITUIÇÃO
DOS AUTOS A VARA FEDERAL DE QUE PROVIERAM.